Tribunal: STF
Processo: RHC 249313
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Pena dos crimes impeditivos não resgatada. Vedação legal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fábio Fernando de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 884.746/PR (evento 52).



    O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto do Recorrente, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em razão do cumprimento de pena, ainda em curso, de crimes impeditivos previstos no art. 7º, I e II, do referido diploma legal (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do Decreto nº 11.302/2022. Alega a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena por crime impeditivo praticado em contexto diverso, fora das hipóteses de concurso de crimes. Argumenta que a decisão do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos da SL 1.698/RS não possui efeito vinculante. Requer a concessão do indulto (evento 61).



     É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 51):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE PENA PENDENTE DE CUMPRIMENTO DE DELITO IMPEDITIVO QUE NÃO FOI COMETIDO EM CONCURSO DE CRIMES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO E DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024). 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Consoante relatado, o Juízo de Direito indeferiu o pedido de indulto do Recorrente, pelo não preenchimento do requisito objetivo, nos termos do parágrafo único do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022, em razão do cumprimento de pena, ainda em curso, de crimes impeditivos previstos no art. 7º, I e II, do referido diploma legal.



    O Tribunal local, ao negar provimento ao agravo em execução penal, assinalou que (evento 11): 



    “Historiando os autos constata-se que o agravante FÁBIO FERNANDO DE SOUZA foi condenado à pena total de 46 (quarenta e seis) anos, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de reclusão, pela prática dos delitos de homicídios qualificados, resistência, ameaça, roubo majorado, lesão corporal, dano e embriaguez ao volante, estando atualmente cumprindo pena em regime fechado. 



    (...).



    Vislumbra-se que em meio aos diversos crimes em que fora condenado, há crimes com emprego de grave ameaça e hediondos, crimes estes considerados impeditivos, nos termos do artigo 7º, incisos VI, do Decreto nº 11.302/2022.



    Pleiteia, por meio do presente recurso a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial 11.302/22, o qual prevê o perdão de penas para crimes cuja pena máxima, em abstrato, não ultrapasse 05 anos de reclusão, postulando sua incidência em 05 de suas condenações (03 crimes de furto, receptação e dano). 



    Requereu fossem indultadas as penas defluentes das seguintes condenações: Autos nº 0011269- 83.2018.8.16.0131 (art. 306, caput, do CTB) e nº 0007487-73.2015.8.16.0131 (art. 307 do CP); 



    A r. decisão judicial de mov. 1.1, indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nos seguintes termos:



    De outro lado, o parágrafo único do artigo 11º, dispõe que “Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.  Extrai-se do texto do Decreto que o reeducando apenas terá direito à concessão do benefício de que trata o decreto se cumprira integralidade das penas referente aos crimes impeditivos. 



    No presente caso, observa-se da linha do tempo detalhada que o sentenciado, em 25/12/2022, executava condenações das ações penais n.º 0008780-78.2015.8.16.0131, 0007487- 73.2015.8.16.0131, 0011862-78.2019.8.16.0131, 0011269-83.2018.8.16.0131 e 0011666- 74.2020.8.16.0131. 



    Em que pese o entendimento apresentado pela ilustre Defesa, no sentido de que o concurso de crimes não se confunde com o somatório de penas, tem-se que não merece ser acolhida a pretensão deduzida. 



    Isso porque ao tempo da edição do Decreto Presidencial n.º 11.302, de 2022 o sentenciado não havia cumprido integralmente as penas dos crimes impeditivos dos incisos I e II do artigo 7º. 



    Assim sendo, o sentenciado não preencheu o requisito objetivo, previsto no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº11.302, de 2022, para ser beneficiado com o indulto, eis que não cumpriu a integralidade dos crimes impeditivos.



    Pois bem. Observa-se que, conquanto as condenações apontadas se subsumam aos parâmetros estabelecidos no art. 5º do Decreto Presidencial, a aplicação do indulto, “in casu”, é obstada pela incidência do art. 7º, I e II, em conjunto com o art. 11, parágrafo único, também do Decreto n. 11.302 /2022, que estabelecem, respectivamente, que “o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” e que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”. 



    Eis que, conforme se depreende da “linha do tempo detalhada” do SEEU, o sentenciado possui além de crimes impeditivos que não tiveram seu cumprimento integral, ainda ostenta condenação por crimes hediondos e crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa. 



    Destarte, inviável a concessão do benefício pretendido.”



    A Corte Superior ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto. No ponto, extraio, no que sobreleva, trecho da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 32):



    “Da leitura do excerto, verifica-se que a Corte local salientou que, após a unificação das penas impostas ao paciente, o deferimento do indulto fica condicionado ao cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo, quando existente. 



    A Terceira Seção do STJ, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, reviu sua orientação, para seguir o entendimento da Suprema Corte, segundo o qual "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024). 



    Constata-se, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a mais recente jurisprudência deste Sodalício acerca do tema, a afastar o aventado constrangimento ilegal justificador da concessão da ordem de ofício.”



    Ressalto que, na esteira do acórdão do Tribunal local, apesar de alguns crimes imputados ao recorrente serem passíveis de indulto (embriaguez ao volante, art. 306 do CTB - pena de 11 meses e 20 dias - autos nº 0011269-83.2018.8.16.0131 e; falsa identidade - art. 307 do CP - pena de 05 meses - autos nº 0007487-73.2015.8.16.0131), a existência de infrações impeditivas, nos termos do art. 7º, I e II, do Decreto nº 11.302/22 (crimes hediondos e com violência ou grave ameaça à pessoa) ainda em andamento impede a concessão do benefício, conforme disciplinado no art. 11 do aludido Decreto, abaixo transcrito:



    “Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” (Grifo nosso).



    A solução do acórdão impugnado também não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Registro que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao referendar liminar concedida na SL 1.698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024, sinalizou que “deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



     (SL 1.698-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/2/2024)



    Nessa linha, colho ainda, precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO QUANDO, REALIZADA A UNIFICAÇÃO DE PENAS, REMANESCER O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA REFERENTE AOS CRIMES IMPEDITIVOS PARA A CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Indulto natalino. Decreto n. 11.302/2022 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Impossibilidade do indulto quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão desse benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a “[...] compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 244.764 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RHC 247.568/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2024; RHC 247.025/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 14.10.2024; RHC 244.665/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15.8.2024; HC 234.920/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 17.1.2024; RHC 247.210/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.10.2024; RHC 247.017/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.10.2024.



    Portanto, não resgatada, na época da publicação do Decreto nº 11.302/2022, a pena cominada pelos crimes impeditivos do benefício (crimes hediondos e com violência ou grave ameaça à pessoa), inviável a concessão de indulto pelos crimes não impeditivos (embriaguez ao volante e falsa identidade), à falta de cumprimento de requisito legal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente